Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos, etc. Julgada a Apelação no 0711224-38.2018.8.07.0018 pela egrégias 7a Turma Cível, foram opostos Embargos de Declaração, os quais não foram providos, ID 11484705. Interposto Recurso Especial pelo Distrito Federal e o DENATRAN/DF (REsp 1.859.779/DF), sobreveio decisão monocrática pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso, ID 21792957. Interposto Agravo interno contra a referida decisão, em juízo de retratação, o Recurso Especial foi provido para determinar a devolução dos autos a este egrégio TJDFT para que sejam novamente julgados os Embargos de Declaração, nos termos explicitados na decisão ID 21792957- pág. 51/52. Diante do reconhecimento de omissão pela Corte Superior e, portanto, dos efeitos infringentes ao recurso, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se nos autos. Intime-se. Brasília, 03 de dezembro de 2020. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator